Tribunal: TJDFT
Processo: 0075892-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0075892-28.2009.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: JOSE ADENILTON DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS APÓS SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. SUSPENSÃO JUDICIAL DO CURSO DO PROCESSO. PRESCIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IAC N. 1 DO STJ. CASO DOS AUTOS: FIM DA SUSPENSÃO JUDICIAL DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 22/10/2009, alicerçada em nota promissória emitida pelo executado/apelado como promessa de pagamento derivada de contrato de empréstimo firmado pelas partes. Por isto, aplica-se o art. 791 do CPC/1973 à espécie. 2. Nos termos da Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No caso, pretensão que se funda em nota promissória, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos (art. 70 da LUG). 3. “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” – grifei (IAC n. 1, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. 27/6/2018, DJe 22/8/2018). 3.1. Caso dos autos: suspensão do feito fixada judicialmente em 30/7/2015, por 30 (trinta) dias ante a falta de indicação de bens do devedor passíveis de penhora, sendo esta a data do termo inicial, cuja consumação se operou em 30/8/2015. E, entre o termo final da suspensão do feito em 30/8/2015 até a data de pronúncia da prescrição intercorrente em 28/2/2024, o exequente/apelante não demonstrou terem ocorrido causas de interrupção, paralisação ou diligências frutíferas para o fim de satisfação da pretensão executória. 4. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente. Defende que não houve qualquer inércia da sua parte, além de que não foi intimada para apresentar eventual fato impeditivo ao reconhecimento da prescrição. Deixa, contudo, de indicar com objetivo o dispositivo de lei ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não mereceria seguir, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUÊNCIA. NÃO IMPEDIMENTO. 1. Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi feito no presente caso. 2. O requerimento de diligências infrutíferas não possui força para suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.386/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 6/12/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029